Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708124-13.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ARMINDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos, garantindo a manutenção da autora como beneficiária de plano de saúde na condição de dependente de seu ex-cônjuge e negou a compensação por danos extrapatrimoniais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, após a homologação do divórcio, possui direito à manutenção no quadro do plano de associados da CASSI na qualidade de dependente de seu ex-cônjuge; (ii) estabelecer se a exclusão da beneficiária do plano de saúde, sem prévia comunicação e em estado de saúde fragilizado, enseja indenização por dano moral. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, conforme a Súmula no 608 do STJ. 4. A permanência da autora no plano por quase 20 anos, sem oposição da ré, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo e atrai a incidência do instituto da surrectio, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde, diante da consolidação de vínculo prolongado e do estado de vulnerabilidade do beneficiário (REsp no 1.899.396/DF). 6. A exclusão imotivada, sem notificação prévia e com negativa de atendimento em consulta médica já agendada, caracteriza violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. 6.1 A fixação da indenização em R$ 2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da lesão e capacidade econômica da parte ofensora. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A permanência prolongada e ininterrupta de ex-cônjuge em plano de saúde, com anuência tácita da operadora, consolida legítima expectativa que autoriza, excepcionalmente, sua manutenção como dependente, em razão do instituto da surrectio. 2. A exclusão imotivada de beneficiário idoso e enfermo, sem prévia comunicação e com negativa de atendimento, configura dano moral indenizável. A parte recorrente alega violação aos artigos 54, inciso II, e 186, ambos do Código Civil, buscando seja reconhecida a impossibilidade de inclusão de ex-cônjuge como dependente direto do Plano Associados, assim como seja afastada a indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 54, inciso II, e 186, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) No caso dos autos, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI se trata de uma associação sem fins lucrativos, destinada à assistência social na modalidade de autogestão. Sendo uma operadora de plano de saúde, está sujeita às disposições da Lei no 9.656/98 (art. 1o, § 2o) e às demais normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em que pese, por se tratar de uma associação, e consequentemente observar os regramentos constantes em seu Estatuto Social, no caso dos autos os elementos probatórios demonstram que a autora, idosa, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, usufruiu na condição de dependente de seu ex-cônjuge, por força de acordo em divórcio (ID. 75367822), dos serviços de plano de saúde oferecidos pela ré desde o ano de 2006. Isto é, há quase 20 (vinte) anos que não foi feita qualquer oposição pela ré ao prestar serviços à autora na qualidade de dependente. Nesse cenário, tem-se que a rescisão unilateral por parte da ré quebrou a legitima expectativa por parte da autora de que poderia usar normalmente dos serviços oferecidos pela ré. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, sob os vetores da boa-fé objetiva, da legitima expectativa e da surrectio determinou a manutenção do beneficiário no plano de saúde que permaneceu inserido no plano de saúde por mais de 7 (sete) anos na condição de dependente, apesar das disposições contratuais em sentido diverso. (...)Além disso, não se pode olvidar que o quadro de saúde apresentado pela autora se mostra debilitado (possível Alzheimer, ID. 75367846; dores crônicas na coluna e joelhos, ID. 75367826), necessitando da continuidade na cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos e medicamentos indicados. Dessa forma, deve ser assegurada a manutenção da autora no plano de saúde oferecido pela ré, na sua condição de ex-cônjuge do titular. (...)O dano moral independe de prova, justamente porque a sua percepção decorre de foro íntimo sob a perspectiva do senso comum. Logo, o dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 1 Pelo que se constata dos autos, a autora se deparou comum cenário no qual foi indevidamente negada a prestação do serviço do plano de saúde, sem qualquer notificação, somente tomando conhecimento ao ter seu atendimento negado em uma consulta agendada, se tratando de pessoa idosa com estado de saúde fragilizado. Dessa forma, havendo violação dos direitos da personalidade, com consequente dano extrapatrimonial, surge-se a existência de dano moral indenizável. Em relação a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. No caso dos autos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando as consequências da rescisão para a autora. (ID 76778498). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do acórdão combatido, acerca da manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REINCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE EXCLUÍDO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. Trata-se nos autos de plano de saúde de autogestão, gerido por associação sem fins lucrativos, custeado pelos próprios beneficiários e pela empresa patrocinadora, e estabelecido com a finalidade de prestação de serviços a grupo fechado. 2.1. Diante de tais características, não se mostra adequada a pretensa interpretação ampliativa de previsão contratual que dispõe sobre quem poderá fruir do benefício, na medida em que tal providência acarretará desequilíbrio atuarial a ser suportado pelo próprio grupo. 3. A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhece a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes. 4. Hipótese em que o recorrente, pessoa idosa e portadora de deficiência, a despeito de previsão contratual, permaneceu inserido no plano de saúde, na qualidade de dependente da titular, por mais de sete anos, sem qualquer oposição por parte da operadora. 4.1. Particularidade que, de modo excepcional, autoriza a incidência do instituto da surrectio, de modo a permitir a manutenção de tal beneficiário no plano de saúde. 5. A exclusão do recorrente do plano pautou-se em interpretação de previsão contratual, reputada inadequada apenas judicialmente, ante a percepção de afronta a preceito ligado à boa-fé objetiva. Inexistência de lesão à personalidade apta a ensejar compensação por dano moral. 6. Recurso especial parcialmente provido (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022). (g.n). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, quanto ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028